Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
1. Ilegitimidade passiva. A relação entre as partes é consumerista. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo, motivo pelo qual a recorrente é parte legítima para a ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Cerceamento do contraditório. Não há qualquer prova nos autos de que a Recorrente tenha solicitado redução a termo de sua contestação, sendo certo que seu preposto fora devidamente intimado a apresentá-la por escrito, conforme consta na ata de audiência de conciliação; ainda assim, a recorrente efetivamente deixou de apresentar contestação no prazo conferido. Nesse caso, presumem-se verdadeiras as alegações de fato constantes da petição inicial, vez que não impugnadas, nos termos do art. 341, caput, do CPC/2015. Também a ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, vez que o juiz é o destinatário das provas para formação de sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de deferir a produção de provas por todos os meios postulados. As provas dos autos foram suficientes para o julgamento da demanda, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Por fim, incide a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial por ausência de contestação, momento adequado em que o Réu deveria requerer a produção de prova oral. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1391916.
3. Apesar de a recorrida ter comprovado que requereu o cancelamento do contrato, a recorrente ignorou sua solicitação, além de criar inúmeros obstáculos para efetivar o cancelamento requerido, obrigando a recorrida a se manter no contrato e a pagar pelas mensalidades por mais 2 (dois) meses, com base em cláusula de fidelidade. São indevidas as cobranças posteriores à manifestação de vontade da recorrida em encerrar o contrato, não havendo justificativa legal ou contratual para a cobrança pela suposta fidelidade.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.